Tribunal: TJES
Processo: 5009782-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Edifício Presidente Kennedy-B contra decisão do Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Vitória, que modulou o valor das astreintes, fixando-o em R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
, corrigíveis pelo INPC-IBGE, sem incidência de juros de mora. A parte agravante alega que a redução da multa é incorreta e que os critérios de proporcionalidade e razoabilidade não foram devidamente observados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão a ser apreciada consiste em saber se a modulação do valor das astreintes, promovida pelo Juízo de origem, atendeu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como se seria cabível a revisão da decisão com base no entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 706, estabeleceu que a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo.

4. A decisão recorrida fundamentou a redução da multa com base na desproporcionalidade do valor anteriormente fixado (R$ 225.301,56), considerando que a multa não deve servir como forma de indenização e que o novo montante (R$ 20.000,00) seria adequado ao caso concreto, mantendo seu caráter punitivo sem resultar em enriquecimento ilícito.

5. O valor fixado está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo correta a modulação realizada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A decisão que fixa astreintes pode ser revista para adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o montante adequado ao caso concreto.

J
urisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.515.313/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
data do julgamento:
10-6-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 13-6-2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009782-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE KENNEDY-B

AGRAVADO: YANG YUXUE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Edifício Presidente Kennedy-B contra decisão do Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Vitória, que modulou o valor das astreintes, fixando-o em R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
, corrigíveis pelo INPC-IBGE, sem incidência de juros de mora. A parte agravante alega que a redução da multa é incorreta e que os critérios de proporcionalidade e razoabilidade não foram devidamente observados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão a ser apreciada consiste em saber se a modulação do valor das astreintes, promovida pelo Juízo de origem, atendeu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como se seria cabível a revisão da decisão com base no entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 706, estabeleceu que a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo.

4. A decisão recorrida fundamentou a redução da multa com base na desproporcionalidade do valor anteriormente fixado (R$ 225.301,56), considerando que a multa não deve servir como forma de indenização e que o novo montante (R$ 20.000,00) seria adequado ao caso concreto, mantendo seu caráter punitivo sem resultar em enriquecimento ilícito.

5. O valor fixado está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo correta a modulação realizada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A decisão que fixa astreintes pode ser revista para adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o montante adequado ao caso concreto.

J
urisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.515.313/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
data do julgamento:
10-6-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 13-6-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5009782-10.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE KENNEDY-B.

AGRAVAD
O
: YANG YUXUE.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento
por Condomínio Edifício Presidente Kennedy-B
em
face da respeitável
decisão
id 9130507
(p
p
. 2-3),
proferid
a
nos autos
do cumprimento de sentença
registrad
o
sob o n. 5027475-37.2021.8.08.0024,
requerido por ele
em desfavor de

Y
ang Xuxue
,
que modulou “o valor da multa processual, fixando-o para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” corrigível monetariamente a partir d
a data da decisão “
pelo INPC-IBGE (não incide juros de mora)”.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) a redução do valor da multa é incorreta; 2) não foram observados os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade; 3) deve ser considerada a finalidade coercitiva das
astreintes
e
prestigiado o princípio da efetividade da tutela jurisdicional; e
4
) a multa não proporciona enriquecimento sem causa.

Requereu
provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e “restabelecido o valor original da multa processual (astreintes) fixada em R$ 225.301,56”.

O recurso não deve ser provido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou sob o Tema 706 padrão decisório vinculante no sentido de que “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

Também já foi assentado por aquela colenda Corte superior de Justiça que “A decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.515.313/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, data do julgamento: 10-6-2024, data da publicação/fonte: DJe 13-6-2024).

No caso, observei que o ilustre Julgador singular aduziu as razões pelas quais entendeu necessária a redução da multa, de modo a adequar o valor total dela aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade.

Nessa linha, foi aduzido na respeitável decisão recorrida que “A causa tem como objeto principal a condenação da parte ré à obrigação de fazer, consistente na realização de manutenção e obra necessária, para que cessem os vazamentos originários de sua unidade imobiliária, apartamento n° 1.106, e as infiltrações deles decorrentes. 5. Se por um lado é evidente o descaso da parte ré, que não cumpriu a decisão liminar, por outro, a quantia de R$ 225.301,56 (duzentos e vinte e cinco mil trezentos e um reais e cinquenta e seis centavos), como multa a ser revertida à parte autora, representaria um valor que se apresenta desproporcional à própria tutela jurídica principal e, com efeito, desarrazoado, pois a multa processual em si não serve como forma de indenização. 6. Desse modo, reconheço que o valor da multa, tal como pretendido, é excessivo e deve ser reduzido a patamar razoável que, no presente caso, tenho como sendo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez que é quantia próxima a uma noção estimativa do valor do bem jurídico principal, não é módica e, portanto, não perde o seu caráter, agora punitivo; e não causará enriquecimento ilícito”.

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.